Tribunal: TJDFT
Processo: 0741636-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741636-32.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO RECORRIDO: DANIEL MARCIO BARRETO AMADOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO. WHATSAPP. VALIDADE. PANDEMIA. CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. A decisão que não conheceu a apelação deve ser reconsiderada ante a sua tempestividade. 2. As citações serão realizadas preferencialmente por meio eletrônico (CPC, arts. 6o e 246, alterado pela Lei no 14.195/2021). 3. As alterações advindas da Lei no 14.195/2021 reforçam que a forma postal já não é mais a forma preferencial para se realizar a citação. 4. Para dar continuidade à prestação jurisdicional durante a pandemia da covid-19, este Tribunal editou a Portaria GC 155, de 9/9/2020, posteriormente revogada pela Portaria GC 34, de 2/3/2021, que autorizou, de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais. 5. Cumpridos os requisitos previstos nas Portarias que regulam a matéria, não há que se falar em nulidade da citação. 6. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 5°, inciso LV, da Constituição Federal; e 246 do Código Civil, defendendo a invalidade da citação realizada via aplicativo WhatsApp. Aduz violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 246 do Código Civil, bem como quanto ao indicado dissídio interpretativo. Com efeito, ao assentar que “Além de tratar-se de ato dotado de fé pública, a certidão demonstra que a citação do apelante observou todos os requisitos previstos nas Portarias, inclusive a confirmação de recebimento, conforme print de ID no 29834239, pág. 31, não havendo que se falar em nulidade.” (ID 33829210 - Pág. 4), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgRg no AREsp 2067553/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010